Tribunal: TJSP
Processo: 2271427-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Provas documentais apresentada em cognição sumária que demonstram, até prova em contrário, o pagamento da parcela questionada. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa diária. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271427-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
GMAC S/A, é agravado UBIRATAN NOGUEIRA DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271427-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33152
Processo no: 2271427-78.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Banco Gmac S/A
Agravado: UBIRATAN NOGUEIRA DO VALE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos
artigos 300, “caput”, do Código de Processo Civil. Provas
documentais apresentada em cognição sumária que demonstram,
até prova em contrário, o pagamento da parcela questionada.
Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa
diária. Manutenção. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória que deferiu tutela provisória e, após,
antes da determinação de citação, impôs multa diária para fins de
cumprimento da ordem judicial
Inconformado, recorre o banco réu, ora
agravante, pleiteando, em suma, o provimento do recurso a fim de que seja
revogada a liminar concedida, permitindo a pratica de atos de cobrança, bem
como para que seja afastada multa diária fixada.
Os autos foram redistribuídos a este Relator
(fls. 144/149)
Às fls. 152 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, ao menos nesta fase de cognição
sumária, apreciando-se os documentos de fls. 58/67, verifica-se a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271427-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
verossimilhança das alegações da parte agravada que determinam a
manutenção da tutela provisória concedida, uma vez que, até prova em
contrária, referidos documentos demonstram o pagamento da parcela que
estaria sendo objeto de cobrança pelo banco agravante.
No caso dos autos, há elementos que
demonstram o perigo da demora, de modo que não se pode admitir, por
consequência lógica, sob pena de dano irreversível ou de difícil reparação em
desfavor da parte agravada, que o banco agravante continue a praticar os
referidos atos de cobrança, inclusive com a inclusão do seu nome em órgão
de proteção ao crédito.
Além de que, não há perigo de irreversibilidade
da medida, uma vez que demonstrada a celebração regular do negócio
jurídico bancário e o respectivo inadimplemento, cujo ônus compete ao
agravante, poderá ele promover os meios cabíveis para a exigibilidade de
eventual valor correspondente e até mesmo o mencionado apontamento.
Portanto, as provas e alegações produzidas nos
autos de origem, até esta fase de cognição sumária, demonstram a existência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, restando, assim, preenchidos os
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil.
No mais, para a concretização da decisão
recorrida, visando compelir o agravado ao seu imediato e integral
cumprimento, mostrou-se pertinente a fixação de multa-diária (R$ 1.000,00),
limitada a 30 (trinta) dias, tendo em vista que, como dito, nada mais que se
busca promover a efetividade do processo, ou seja, permitir que o feito atinja
de forma precisa sua finalidade, cumprindo com o resultado prático almejado.
Nesse sentido, os mestres Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, como
precisão, lecionam que: “19. Imposição de multa por tempo de atraso. A
norma, com a nova redação dada pela L 10444/02, autoriza o juiz a impor
multa por tempo de atraso, para que se faça cumprir a determinação do
magistrado no sentido de tornar efetiva a tutela concedida. É mais uma
alternativa para a efetividade do processo, com natureza jurídica de execução
indireta.”. No mesmo sentido: “Multa cominatória. Objetivo de garantir a
eficácia da determinação judicial, procedimento que ofende o art. 461 do
CPC, pois sendo cumprida a obrigação, não haverá ônus para a parte” (TJRS
Apelação no 70016692923 17a Câmara Cível Rel. Des. Marco Aurélio
dos Santos Caminha J: 29.03.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271427-78.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator